Tribunal: TJSP
Processo: 0004541-54.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
LOCAÇÃO - Bens móveis - Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pela locatária julgada parcialmente procedente - Reconvenção também parcialmente procedente - Cumprimento provisório de sentença – Sentença de extinção (Código de Processo Civil, artigo 924, inciso I) - Apelo da exequente - Indeferimento do pedido de justiça

Ementa:
LOCAÇÃO - Bens móveis - Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pela locatária julgada parcialmente procedente - Reconvenção também parcialmente procedente - Cumprimento provisório de sentença – Sentença de extinção (Código de Processo Civil, artigo 924, inciso I) - Apelo da exequente - Indeferimento do pedido de justiça gratuita - Recolhimento do preparo recursal não efetuado - Requisito de admissibilidade recursal não atendido - Deserção - Apelação não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004541-54.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MARCELINO &
FERREIRA COMERCIO MANUNTEÇAO E LOGISTICA LTDA ME, é apelado
MEXTRA ENGENHARIA EXTRATIVA DE METAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004541-54.2017.8.26.0625 -Voto no 15.531
2
VOTO No 15.531
APELAÇÃO No 0004541-54.2017.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ (5a VARA CÍVEL)
APELANTE:
MARCELINO
&
FERREIRA
COMÉRCIO
MANUTENÇÃO
E
LOGÍSTICA LTDA. ME
APELADA: MEXTRA ENGENHARIA EXTRATIVA DE METAIS LTDA.
em
recuperação judicial
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
LOCAÇÃO - Bens móveis - Ação declaratória de inexistência de débitos
cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pela
locatária julgada parcialmente procedente - Reconvenção também
parcialmente procedente - Cumprimento provisório de sentença

Sentença de extinção (Código de Processo Civil, artigo 924, inciso I) -
Apelo da exequente - Indeferimento do pedido de justiça gratuita -
Recolhimento do preparo recursal não efetuado - Requisito de
admissibilidade recursal não atendido - Deserção - Apelação não
conhecida
A sentença de fls. 255/257 considerou inadmissível o
processamento da fase de cumprimento de sentença, julgando extinta a
execução com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo
Civil. Em razão da sucumbência, a exequente foi condenada ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.862,00.
Apela a exequente (fls. 263/273) sustentando, em resumo,
que “por 3 (TRÊS) vezes indeferiu o pedido de incompetência do juízo não declinando a competência para
o juízo da recuperação judicial. Por três vezes a apelada não conseguiu demonstrar que o juízo universal
decidiu no sentido de suspender determinadas execuções nos termos do artigo Art. 6o, § 4o, da lei 11.101/05
- mesmo instada diversas vezes nesse sentido. Sem nenhuma provocação e em patente contradição com os
atos próprios, o juízo sentenciante extinguiu o cumprimento de sentença. Ora, todos os sujeitos processuais
(isso inclui o juiz) devem cooperar entre si para a devida tutela jurisdicional é o que preceitua o artigo 6 do
Código de Processo Civil e agir comportando-se com boa-fé (artigo 5 do Código de Processo Civil). Ora,
surpreendentemente, a empresa apelante se vê litigando com a apelada e, agora, com o juiz, pois esse atua
quando quer de um modo e quando quer de outro. Violando a previsibilidade das decisões. No ordenamento
dogmático processualístico é pedra de toque o princípio da Vedação da decisão surpresa. O juízo ao decidir
contra seus próprios fundamentos violou a cláusula geral da boa-fé consistente no venire contra factum
proprium, ou seja, foi contra seus próprios atos. Ainda, em total ofensa ao princípio da imparcialidade, ou
seja, o juízo atuou oficiosamente em defesa da apelada que não o provocou no momento da decisão e muito
menos juntou os documentos exigidos pelo juízo. Outrossim, o prazo para eventual impugnação ao
cumprimento de sentença precluiu (fls. 138). Ora o artigo 525 do Código de Processo Civil estatui um lapso
temporal para a impugnação ao cumprimento de sentença e aparte apelada não impugnou. Se a lei diz que
são de 15 dias o prazo para eventual impugnação ao cumprimento de sentença não cabe ao juiz o
conhecimento de eventual defesa fora do prazo, pois sobre ele recai o manto da preclusão temporal. Sendo
assim, deve esse Tribunal reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução”.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
278/285).
Indeferido o pedido da apelante de concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004541-54.2017.8.26.0625 -Voto no 15.531
3
gratuidade processual, foi determinado o recolhimento do preparo recursal,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (fls. 470/473).
No acórdão que negou provimento ao agravo interno
interposto pela apelante, foi determinada a certificação do decurso do prazo
de cinco dias estabelecido na decisão de fls. 470/473, sobrevindo a certidão
de decurso de prazo “sem a devida comprovação pelo apelante do recolhimento das custas de
preparo recursal” (fl. 528).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (decisão
confirmada
pelo
acórdão
de
fls.
34/37
do
incidente
no
0004541-54.2017.8.26.0625/50001 - agravo interno interposto pela ora
apelante), cabia à apelante efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos
termos do artigo 1.007, caput (“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção”), combinado com artigo 101, § 2o (“Confirmada a denegação ou a
revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das
custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”), ambos do
Código de Processo Civil, o que, consoante se depreende da certidão de fl.
528, não ocorreu.
Nesses
termos,
não
preenchido
pressuposto
de
admissibilidade recursal atinente ao recolhimento do preparo, impõe-se o não
conhecimento do recurso diante da deserção.
Na forma do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo
Civil, fica condenada a apelante ao pagamento de honorários advocatícios
recursais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer da
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator